Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. FATO SUPERVENIENTE. DESISTÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. As dívidas de condomínio têm natureza propter rem, razão pela qual podem ser exigidas do proprietário ou locatário. A natureza sinalagmática do contrato bilateral não vincula terceiro que não participa da relação jurídica. Proposta a ação de cobrança exclusivamente contra o proprietário do imóvel, poderá entrar com ação de regresso ou denunciar à lide o locatário.

2. O pagamento da dívida posteriormente ao ajuizamento da ação impõe sua extinção por ausência de interesse, não sendo possível atribuir ao condomínio a responsabilidade pelo pagamento dos consectários de sucumbência, porquanto não deu causa ao ajuizamento da ação.

3. Sem prejuízo da extinção do processo sem resolução do mérito, mas em razão do princípio da causalidade, quem der causa ao ajuizamento da demanda, deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.